Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto SANDRA MARA TABOSA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de MASTER CONSULTORIA EIREL e BANCO C6 S.A., por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada, consistente na imediata suspensão de descontos automáticos para quitação de empréstimo consignado em folha de pagamento, ao argumento de que a contratação ocorreu mediante fraude. Eis o teor da decisão agravada: “O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, não há probabilidade provada do direito. Como se nota do contrato do id 122652368 - Pág. 1, toda negociação foi feita exclusivamente com a MASTER CONSULTORIA EIRELI, sem a participação do banco. E no contrato com o banco, id 126568154 - Pág. 2, o correspondente seria a Mass Servicos / 11.136.177/0001-36 / 029.371.921-73, não a Master Consultoria. Assim, não se aplicam os julgados mencionados pela autora. Como se nota, na verdade, a autora pretendeu lucro sem trabalho, emprestando seu nome para a MASTER CONSULTORIA EIRELI, e, agora, pretende que o banco, que aparentemente não teve ingerência em tal negócio, sofra o prejuízo causado exclusivamente pela MASTER CONSULTORIA EIRELI. Contudo, o banco, ao deferir o empréstimo à autora, não fica vinculado à adimplência da MASTER CONSULTORIA, porque se cuidam de negócios jurídicos autônomos. Os efeitos do descumprimento do que foi imposto à empresa Master limitam-se aos contratantes, sem qualquer ingerência na validade do contrato firmado com a instituição bancária. Precedentes: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. VALIDADE. FRAUDE EM CONTRATO DE PORTABILIDADE. FÊNIX Assistência Pessoal EIRELI. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCABIDA. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. LIMITE NÃO SUPERADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. A incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença viola o princípio da dialeticidade. 2. A legitimidade de parte relaciona-se à pertinência subjetiva para a ação, de modo que deve figurar no polo passivo da relação processual aquele que tiver relação jurídica de direito material com o autor da ação e esteja legitimado a suportar eventual condenação. 3. Nos autos, não está demonstrada qualquer relação jurídica entre o Banco Santander (Brasil) S.A e a ré Assistência Pessoal EIRELI. O apelante não foi capaz de demonstrar a participação do Banco ou de quaisquer de seus prepostos no contrato de fraudulento, descumprindo o disposto no art. 373 do Código de Processo Civil. O empréstimo em consignação e o contrato de portabilidade têm objetos distintos e o segundo negócio jurídico ocorreu sem qualquer ingerência sua. 4. Os efeitos do descumprimento do que foi imposto à empresa Fênix limitam-se aos contratantes, sem qualquer ingerência na validade do contrato firmado com a instituição bancária. 5. Não há solidariedade entre a instituição bancária com o que foi pactuado com a empresa que prometeu a portabilidade de empréstimo com desconto em folha de pagamento, pois o negócio jurídico tido por fraudulento entre o autor e terceiro constitui fortuito externo. 6. O empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é permitido pela Lei no 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016 (revogou o Decreto no 6.386/2008), o qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não podem exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor. 7. No caso dos autos, não se afere qualquer ilegalidade praticada pelo banco, porque os descontos oriundos de empréstimo não suplantam o limite legal de 30% da remuneração líquida do autor. 8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Preliminar suscitada nas contrarrazões acolhida. (Acórdão 1338790, 07346189120198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTENCIA DE FRAUDE. CONTRATO EMPRESTIMO CONSIGNADO. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. BLOQUEIO DE VALORES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE INDISPENSÁVEL. RECURSO AGRAVO INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A alegação da existência de fraude na contratação dos empréstimos demanda análise aprofundada, o que somente é possível após o estabelecimento do devido processo legal, garantido o contraditório e a ampla defesa. 2. O deferimento do pedido antecipatório pressupõe exame cauteloso e atento do magistrado, de modo que não se perquire o mérito da anulação do negócio jurídico, mas apenas a existência dos elementos autorizadores da medida vindicada (art. 300, CPC). 3. Na hipótese, não há elementos de prova suficientes a embasar o pedido de suspensão de pagamento dos empréstimos contratados, tampouco de bloqueio via SISBAJUD em desfavor dos agravados, uma vez que a boa-fé contratual é presumida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1411959, 07072816220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Designe-se a audiência de conciliação no NUVIMEC. Cite-se a parte ré, intimando-a da data designada para realização da audiência e do prazo de resposta, que é de 15 dias úteis a contar da data da audiência, comparecendo ou não ao ato. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.” Em suas razões recursais, a Agravante afirma vício na manifestação da vontade de contratar. Pede, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo recolhido (id 36752924). É o Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. O pedido de suspensão de pagamento de contrato de financiamento em razão de fraude praticada por terceiro, em regra, requer instrução probatória mínima, para a análise da ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro, assim como da responsabilidade da instituição financeira requerida. Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a instrução do feito, para melhor compreensão da forma como se operou a contratação. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 14 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator